Tribunal: STF
Processo: Rcl 64234
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Carlos Noêmio Rodrigues Mello, nos quais aponta a existência de omissão na decisão mediante a qual foi julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação. 



    2. A parte embargante alega não terem sido enfrentados pontos relevantes de sua defesa, “uma vez não preenchido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias previsto no inciso II do § 5º do art. 988 do CPC/2015; quanto ao não cabimento da reclamação por preclusão consumativa e quanto ao não cabimento da reclamação por supressão de instância”.



    3. Requer o acolhimento dos presentes embargos buscando sanar as omissões existentes e, por consequência, negar provimento ao pedido formulado na reclamação.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando que constam dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos.



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    6. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara e induvidosa, a procedência da reclamação. Todavia, a fim de não deixar margem para dúvidas, presto os seguintes esclarecimentos.



    7. Destaco a impropriedade da alegação de ausência do requisito relativo ao esgotamento das instâncias recursais ordinárias e seus consectários processuais, porquanto tal condição é exigida apenas nos casos em que suscitada violação a julgado proferido no âmbito da sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. In casu, apontou-se, na exordial, o descumprimento de decisão proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade (ADC nº 48/DF).



    8. É preciso rememorar, no ponto, que a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, ao reconhecer o vínculo empregatício e, por conseguinte, afastar a competência da Justiça comum.



    9. Esclareço, ademais, que a suposta simulação ou fraude à legislação trabalhista consiste, justamente, na contratação mediante contrato de natureza civil, cuja legalidade este Supremo Tribunal Federal já assentou nos diversos precedentes apontados no decisum embargado, nos quais fora declarada a constitucionalidade de modalidades contratuais alternativas à tradicional relação de emprego, à luz dos postulados constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.



    10. A par dessas considerações, reafirmo que a decisão embargada, além de não conter as omissões apontadas pela parte recorrente, nada tem de contraditória ou obscura, tampouco padece de erro material. 



    11. A propósito, consigno que o art. 93, inc. IX, da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Tema RG nº 339).



    12. Ante o exposto, confirmando a decisão embargada, de acordo com a fundamentação acima, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator